Tribunal: TJBA
Processo: 0004175-62.2009.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004175-62.2009.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ESPÓLIO: ESPÓLIO DE BOAVENTURA TEDESCO registrado(a) civilmente como BOAVENTURA TEDESCO

Advogado(s)
:
FERNANDA VIANA LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM TÍTULO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itabuna/BA, que extinguiu a Ação de Cobrança, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a ausência de interesse processual, diante da inexigibilidade judicialmente declarada das cédulas rurais hipotecárias objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão judicial da exigibilidade dos títulos que fundamentam a ação de cobrança impede a caracterização do interesse processual, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigibilidade da obrigação constitui elemento essencial para o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança, sendo sua suspensão por decisão judicial vigente motivo suficiente para afastar a necessidade e adequação do provimento jurisdicional postulado.

A inexistência de exigibilidade à época da propositura da ação inviabiliza o regular exercício do direito de ação, caracterizando ausência de condição da ação nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A suspensão determinada em ação anulatória anterior afasta a aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC, pois não se trata de prejudicialidade externa, mas de verdadeiro óbice ao desenvolvimento válido e regular do processo.

A propositura da demanda em desrespeito à ordem judicial de suspensão da exigibilidade dos títulos configura afronta à autoridade da decisão proferida na Justiça Federal, sendo correta a extinção do feito sem resolução do mérito.

A jurisprudência dos tribunais pátrios confirma que a inexistência superveniente ou anterior de título executivo ou a declaração da sua inexigibilidade acarreta a perda do interesse de agir e impõe a extinção do processo sem julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de decisão judicial anterior que suspende a exigibilidade de título que fundamenta a ação de cobrança afasta o interesse de agir por inadequação, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

A exigibilidade do crédito constitui requisito essencial para o regular exercício do direito de ação em demandas de cobrança.

A suspensão judicial da exigibilidade do crédito não configura hipótese de prejudicialidade externa, mas sim ausência de pressuposto para o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 313, V, “a”, 485, IV e VI

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 0302544-56.2016.8.09.0051, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 06.04.2021; TJ-RS, Recurso Cível nº 71008379349, Rel. Luís Francisco Franco, j. 28.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº.
0004175-62.2009.8.05.0113
, originários da Comarca De Itabuna, em que é Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelado
ESPÓLIO DE BOAVENTURA TEDESCO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA